Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704522-86.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO AURELIO FERREIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS - contra as r. decisões de IDs 225071997 e 225132752, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de obrigação de fazer n. 0701065-89.2025.8.07.0018, ajuizada pelo agravado MARCO AURÉLIO FERREIRA SANTOS em desfavor do agravante e do DISTRITO FEDERAL, deferiu a tutela de urgência e determinou aos réus que autorizem o tratamento médico urgente necessário para o autor, incluindo o procedimento de transplante de medula óssea e os tratamentos auxiliares prescritos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões de agravo, o recorrente alega que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela parte autora esgota o objeto da ação, bem como representa pagamento de valores por meio de decisão provisória, ambas hipóteses vedadas em sede de demandas ajuizadas em face do Poder Público, consoante artigo 1o e 2o-B, da Lei 9.494/1997, artigo 3o, da Lei 8.437/1992, e entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal na ADC 04. Assevera, ademais, ser exíguo o prazo fixado na decisão que deferiu a tutela provisória, insurgindo-se, ainda, quanto ao caráter desproporcional da multa cominatória aplicável ao caso. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência e revista a multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. De início, cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a agravada é beneficiária do Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS – GDF/SAÚDE, que tem por objetivo prestar assistência à saúde dos seus beneficiários, na modalidade de autogestão. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, estabelecendo a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária, reside em verificar se existe possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspender a efetivação da tutela de urgência concedida na origem. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Destaco, inicialmente, que a r. decisão exarada na origem sob o ID 225071977 firmou seu entendimento no fato de que o autor é beneficiário do plano de saúde administrado pelo agravante – GDF/SAÚDE, inscrito sob o número 00-050999-9 (ID 225069384 na origem), que inclui cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, salientando, em seguida, que o agravado ajuizou a ação de no 0717196-76.2024.8.07.0018, que teve curso na 2a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando que os réus sejam condenados a custear tratamento, exames e remédios necessários enquanto perdurar a necessidade, solicitados pelo médico assistente em razão do diagnóstico de MIELOMA MÚLTIPLO, CID C90.0, estágio clínico R-ISS 3/DSIIIB, tendo como sequela deficiência parcial ou completa de Insuficiência Renal Crônica e lesões lícitas na coluna, salientando, em seguida, que a mencionada demanda foi julgada parcialmente procedente, para “determinar aos réus que, em menos de 24 horas, autorizem o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente”. Quanto ao requisito da urgência, fora apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, na r. decisão exarada sob o ID 225071977 do processo de origem – datada de 06/02/2025 -, que a recusa da autorização e custeio do tratamento solicitado poderia resultar em sérias consequências à integridade física e psíquica da parte autora, criando um risco iminente à sua vida, e, por tais razões, concedeu da tutela de urgência para “determinar que a parte ré autorize e arque com todas as despesas necessárias ao tratamento da parte autora, em relação à consulta que está agendada para o dia 07/02/2025 às 10h e ao procedimento de Mobilização: G-CSF e Plerixafor de 07 a 11/02/2025, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” – destaques originais. Saliento que o d. Magistrado primevo foi, em seguida, cientificado pela parte autora que a decisão anterior não contemplava o procedimento de transplante de medula óssea (ID 225126455 na origem), razão pela qual proferiu nova decisão, em 07/02/2025, para determinar “que os réus autorizem o tratamento médico urgente necessário para o autor, incluindo o procedimento de transplante de medula óssea e os tratamentos auxiliares prescritos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite deR$ 100.000,00 (cem mil reais)” - ID 225132752 na origem. O agravante alega que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela parte autora esgota o objeto da ação e representa pagamento de valores por meio de decisão provisória, ambas hipóteses vedadas em sede de ações ajuizadas em face do Poder Público, consoante artigo 1o e 2o-B, da Lei 9.494/1997, artigo 3o, da Lei 8.437/1992 e entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal na ADC 04. Muito embora a relação jurídica existente entre as partes não se encontre submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de o DISTRITO FEDERAL, no caso dos autos, representar uma operadora de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. Dessa forma, não obstante seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada de justificativa técnica. De fato, cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado ao caso concreto. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, valendo-se do poder regulamentar assegurado pelo § 6o do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. Em 22 de setembro de 2022, foi publicada a Lei n. 14.454, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS. Com a alteração legislativa, o artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, passou a contar com a seguinte redação: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Destaque-se, ainda, o que preconiza o Decreto n. 27.231/2006 - que aprovou o regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do Distrito Federal -, em consonância aos ditames preconizados pela ANS: Art. 1o. O presente Regulamento destina-se a disciplinar a organização, implantação e funcionamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF-SAÚDE-DF, administrado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS criado pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006. Art. 16. O grupo de coberturas é considerado como sendo os eventos médicos e hospitalares reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, órgão que regulamenta a atividade de medicina no Brasil. Art. 17. Procedimentos sujeitos a cobertura ambulatorial: I - consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar; III - atendimentos caracterizados como de urgência e emergência que demandem atenção continuada, pelo período de até 12 (doze) horas; IV - remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgência ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade de atenção ao paciente ou pela necessidade de internação; V - psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por um ou mais profissionais da área da saúde mental, com duração máxima de 12 (doze) semanas, tendo início imediatamente após o atendimento de emergência e sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano civil, não cumulativas; VI – fonoaudiologia, sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano civil, não cumulativas; e VII – procedimentos considerados especiais: a) hemodiálise e diálise peritonial; b) quimioterapia ambulatorial; c) radioterapia; d) hemoterapia ambulatorial; e e) cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, para vícios de refração corretiva com grau igual ou maior que 7(sete). Art. 18. São procedimentos sujeitos a cobertura de internação hospitalar: I) cobertura de internações hospitalares, sem a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; II) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, sem a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; III) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; IV) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; V) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar; VI) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 60 (sessenta) anos; VII) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; e VIII) internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS; Art. 19. Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agencia Nacional de Saúde – ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde. (grifo nosso) Dessa feita, ficou consolidado, pela legislação de referência, o entendimento de que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS ostenta natureza exemplificativa, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando não atendidos critérios legais estabelecidos. Consequentemente, cabe à operadora do plano de saúde demonstrar a ausência de eficácia do tratamento prescrito ou a inexistência de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, e sejam aprovadas também no Brasil. É de se concluir que o mero fato de uma terapêutica prescrita por médico assistente não constar expressamente do rol de coberturas mínimas editado pela ANS, não tem o condão de afastar a obrigação de emissão de autorização por parte da operadora do plano de saúde. Não há como uma norma infralegal determinar ou condicionar o tratamento a ser utilizado por todos os pacientes da grave doença que acomete o autor, pois é necessária uma análise individual das condições do enfermo, para saber se o desenvolvimento da doença ou se as condições pessoais permitem a prévia exposição a outra linha de tratamento, sem trazer consequências de difícil ou impossível reparação. Pensamento diverso levaria à absurda conclusão de que o médico não tem liberdade para indicar o melhor tratamento para seu paciente, considerando as características pessoais e o estágio da doença, falhando o profissional no seu dever de cuidado e atentando contra a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). No caso dos autos, o relatório médico apresentado (ID 225070699 dos autos de origem) informa que o autor apresenta quadro de Mieloma Múltiplo, CID C90.0, Estágio ISS III e DS III, “sendo o transplante indicado como única alternativa terapêutica viável para a preservação de sua vida e melhoria do quadro clínico. O procedimento iniciar em 07/02/2025, sendo imprescindível sua autorização célere, sob risco de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente”. Portanto, a necessidade e urgência do tratamento ficou devidamente demonstrada, mediante o relatório fundamentado do médico assistente, quadro este que, consoante bem salientado pelo d. Magistrado a quo, já foi confirmado em prévia ação ajuizada pelo agravado em face dos réus. Portanto, demonstrada a indicação do procedimento em caráter de urgência e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Esta conclusão é corroborada pelos arestos emanados deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA.URGÊNCIA. PROCEDIMENTO. MATERIAIS. NEGATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Como exposto minuciosamente na Decisão recorrida, o tratamento cirúrgico é grave e urgente, pois o laudo elaborado pelo médico evidencia o risco de a paciente sofrer piora progressiva e lesão neurológica irreversível. 2. Quanto à natureza da intervenção e a indicação de insumos, a autoridade médica só deve ser questionada em dilação probatória adequada e com elementos seguros para se decidir em um ou outro sentido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1754660, 07232253620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. CIRURGIA NA COLUNA VERTEBRAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. CARÁTER URGENTE. ANÁLISE DE JUNTA MÉDICA DA SEGURADORA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO DA AGRAVANTE. CONSTATAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, requer a autora/agravante a Tutela de Urgência para compelir a ré/agravada a custear procedimento cirúrgico indispensável à recorrente. 3. Aoperadora agravada se submete aos regramentos dispostos na Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acercados planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece, em seu art. 35-C, inciso I, que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, "como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida oude lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". 4.No caso em exame, há declaração do médico o qual acompanha a recorrente no sentido de indicar que ela corre riscos consideráveis de ter lesões permanentes e irreparáveis, caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico do qual necessita. Cumpre registrar, também, que, em que pese o caso autoral tenha passado por avaliação de junta médica da operadora ré, deve ser privilegiada, entretanto, a manifestação do médico que acompanha com proximidade o caso da agravante, sendo ele conhecedor dos detalhes e de suas peculiaridades. Tal preponderância dessa manifestação do profissional que acompanha a recorrente guarda relação direta com a própria disposição do mencionado art. 35-C, inciso I, daLei n. 9.656/1998. 5. Portanto, caracterizada a probabilidade do direito alegado pela agravante. 6. Quanto ao perigo de dano, este também é demonstrado, uma vez apontadamanifestação do médico da autora, no sentido de que "a paciente corre risco de incontinência urinária permanente, redução permanente de sensibilidade da região genital, perda de controle da eliminação fecal permanente", além de apresentar piora neurológica aguda com irreversibilidade em poucas horas. 7. Recurso conhecido e provido paradeterminar à agravada queautorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento cirúrgico completo do qual necessita a autora/agravante, conforme relatórios médicos acostados aos autos originais. (Acórdão 1393361, 07308067320218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Saliento, ademais, não haver perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos pelo autor na demanda de origem, exsurgirá eventual direito dos entes distritais demandados em efetuar a cobrança de eventuais prejuízos decorrentes do custeio da cirurgia e tratamentos cuja cobertura foi negada administrativamente. Em idêntico sentido, assim decidiu este egrégio TJDFT, em demanda de análogos contornos, também ajuizada em face do ente distrital agravante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF) contra decisão (ID 47589885) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária do contrato de assistência à saúde, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para compelir o réu, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fornecer "o tratamento de reconstrução óssea da maxila, como reconstrução com prótese ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo palatinas, osteotomias osteoplastias de mandíbulas, mediante pagamento de coparticipação pela requerente, até o limite de R$ 5.000,00, conforme prescrição do médico assistente dele".2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial.3. O art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98, com nova redação conferida pela Lei n. 14.454/2022, estabelece que compete à ANS definir a amplitude das coberturas dos planos de saúde por meio de normas regulamentares. O §o 12 do aludido dispositivo legal define que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. 4. Da análise da Resolução Normativa n. 465/2021, observa-se, no art. 19, inciso VIII, a previsão de cobertura obrigatória, no âmbito de contratos de assistência à saúde contratados na segmentação hospitalar, de "procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos anexos desta resolução normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar". Revela-se preenchido pela autora, ora agravada, portanto, o requisito relativo à probabilidade do seu direito.5. A análise detida dos autos aponta para a existência de laudo (ID origem 160831677) atestando o caráter de urgência da cirurgia indicada à paciente, o que denota que eventual não realização do reportado procedimento poderia resultar em prejuízo à sua integridade física e, ainda, à efetividade do tratamento médico a ela indicado. Aliás, o aludido relatório é claro ao assentar a premência do procedimento indicado, ao pontuar que a paciente "necessita em caráter de urgência realizar a cirurgia, porque apresenta: extrema dor ao alimentar-se e dificuldade para deglutir alimentos sólidos, dor na ATM, comprometimento fonético, atresia maxilar, apneia, deficiência funcional e dificuldade para deglutir alimentos devido ao edentulismo e atrofia da maxila e ainda fibromialgia" (ID origem 160831677). 6. Não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que, em caso de ulterior julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, é possível a responsabilização da autora, ora agravada, pelos prejuízos eventualmente experimentados pela ora agravante com a efetivação da tutela provisória, na forma do art. 302, inciso I, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748261, 0722570-64.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.) – grifo nosso. Ressalto, por fim, que os ulteriores documentos acostados pelo ente distrital agravante na origem, IDs 225443695 a 2255443699, noticiaram ao d. juízo primevo o cumprimento integral da medida de urgência deferida, salientando que “não há negativa referente ao tratamento solicitado, que todas as guias estão devidamente autorizadas para o prestador, conforme acordado em processo, em cumprimento à determinação judicial 07171967620248070018”. Dessa forma, não merece prosperar a pretensão recursal com vistas ao afastamento da determinação de cobertura integral do tratamento prescrito ao autor, baseado na suposta irreversibilidade/esgotamento da medida de urgência pleiteada, sobretudo em razão dos graves riscos na demora atestados por seu médico assistente, bem como ante a notícia de acatamento das decisões vergastadas em sua integralidade. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora fixada multa diária R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do grave estado de saúde do agravado, bem como em face da natureza urgente da obrigação imposta. Ademais, verifico que houve o pronto cumprimento da tutela (IDs 225443695 a 2255443699 dos autos de origem). Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta ao agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora, sobretudo porque está em risco a saúde do paciente. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF acerca do teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025 às 15:49:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.